Tribunal: TJES
Processo: 5000785-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000785-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAVIO RIBEIRO CIRILO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000785-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

AGRAVADO: SÁVIO RIBEIRO CIRILO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB NORTE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, em ação de alongamento de dívida rural ajuizada por Sávio Ribeiro Cirilo, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a suspensão da exigibilidade de três cédulas de crédito firmadas entre as partes, bem como a abstenção da inscrição do nome do agravado nos órgão de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação.

No mérito, s
ustenta que: (1)
não foram comprovados os requisitos legais necessários para o deferimento do pedido de alongamento do crédito; (2) o alongamento do débito é uma faculdade conferida às instituições financeiras e não uma obrigação; (3) o agravado já foi beneficiado com a renegociação de uma das cédulas de crédito descritas na inicial, referente a operação de custeio e investimento na produção de café, autorizada pela Resolução BACEN/CMN nº 4.522/2016;
e
(4)
a cédula de crédito nº 201714-3 refere-se a contratação de empréstimo pessoal, sendo inaplicáveis as normas referentes ao crédito rural.

R
equer
o provimento do
recurso.

Decisão deferindo parcialmente
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(ID nº 1046650).

A despeito de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 1198216).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000785-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

AGRAVADO: SÁVIO RIBEIRO CIRILO

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Senhor Presidente.
A
determinação contida
no art. 93, inciso IX, da C
onstituição Federal

e reproduzida no art. 11, do Código de Processo Civil
, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é
decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

A
fundamentação
é o requisito de validade que
permite que
as
partes possam exercer, de forma plena, o direito de recorrer
da decisão
, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

Todavia, não se deve confundir fundamentação sucinta com
falta
de fundamentação.

Conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
nulidade só alcança
as
decisões
sem
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta,
especialmente
quando possibilita
m
o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, 117 E 256 DA Lei nº 6.404/76. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).

[...]

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.

[...]

5. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AREsp 571.913/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

A decisão agravada, ainda que de forma sucinta, indica as razões que levaram o MM. Juiz de Direito de 1º Grau a deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado na inicial, ressaltando a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC.

Destarte, não há que se cogitar a nulidade da decisão por falta de fundamentação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000785-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

AGRAVADO: SÁVIO RIBEIRO CIRILO

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 298, proclama que

“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

C
omentando a Súmula nº 298/STJ, a doutrina escreve que
“o enunciado discute o direito ao benefício de securitização da dívida rural, instituído pela Lei nº 9.138/1995, cujo art. 5º, permite que suas associações, cooperativas e condomínios, dete
n
tores de dívidas originárias de crédito rural, incluindo as já renegociadas, alongar o pagamento dessas dívidas, mediante o atendimento de algumas condições. A discussão resultou na formação de duas opiniões jurisprudenciais: a que reconhece a existência de apenas uma faculdade deferida às instituições financeiras para repactuar e alongar as dívidas; e
a
que assevera que, atendidas as condições da lei e das Resoluções do Bacen nº 2.471/1998 e 2.699/1999, impunha-se reconhecer a existência de direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida, afasta qualquer discricionariedade do credor.”

(In Súmulas do STJ, Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins, Editora JusPODIVM, Salvador, Bahia, 2015, p. 902/903).

Aduz a doutrina, ainda, que
“
v
enceu a posição protetiva do devedor, por entender que a previsão legal tem caráter imperativo, dependente apenas do interesse do beneficiário. O uso da palavra “autorização” no texto legal indica apenas que, para instituições credoras, foi estabelecida a possibilidade de alongamento das dívidas de crédito rural, até então hipótese inadmitida, mas sem deferir a elas qualquer juízo de discricionariedade sobre a

efetivação da operação, discriminando os mutuários, selecionando os benefícios a conceder ou excluindo outros benefícios legais. Em reforço a esse entendimento, salientou a Corte que a operação de securitização baseia seus títulos da dívida pública oriundos do Tesouro Nacional, ou seja, é um programa governamental de apoio ao produtor rural sem apropriação do patrimônio da instituição credora, que não teria interesse para insurgir-se contra critérios regulamentares definidos por lei ou pelas resoluções mencionadas.”
(Ob. Cit., p. 903).

E a Lei nº 4.829/1965, que institucionaliza o crédito rural, confere ao Conselho Monetário Nacional a atribuição de estabelecer normas e diretrizes para a aplicação, distribuição e controle do crédito rural, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil - BACEN.

Atendendo ao disposto na referida lei, o Conselho Monetário Nacional e o BACEN editaram o Manual do Crédito Rural - MCR, codificando as normas por eles aprovadas relativas a essa modalidade de crédito, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no “Sistema Nacional de Crédito Rural”.

O capítulo 2, seção 6, item 9 do referido Manual, que estabelece os requisitos necessários para a prorrogação da dívida originada de crédito rural, prevê o seguinte:

“9- Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”.

No capítulo 6, seção 1, itens 2 e 3, que tratam dos recursos para a concessão de crédito rural, o Manual os subdivide entre recursos controlados e não controlados, nos seguintes termos:

“Item 2:

“São considerados recursos controlados:

a) os obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

b) os das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda;

c) os de quaisquer fontes destinadas ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

Item 3:

São considerados recursos não controlados aqueles não enquadrados no item 2”

Definindo quais são os referidos recursos controlados, o MCR, em seu capítulo 6, seção 1, item 2 (6-1-2), assim dispõe:

“2 - São considerados recursos controlados: (Res 4.234)

a) os obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

b) os das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda;

c) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé)”.

Por outro lado, estabelece o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018:

“
Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural
,
inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput

deste artigo.

§ 1º As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I - equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II - recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3º No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

§ 4º As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 5º Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I - as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II - as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III - as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput

deste artigo.

§ 7º O CMN regulamentará as disposições deste artigo, no que couber, no prazo de trinta dias, incluindo condições alternativas para renegociação das operações de que trata o inciso III do § 5º deste artigo, exceto quanto às operações com recursos do FNE, nas quais caberá ao gestor dos recursos implementar as disposições deste artigo.”

N
a hipótese,
a cédula de crédito nº 152.660-2, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), contratada em 05/11/2015, com vencimento para 25/11/2016,
t
e
m como fonte
recursos
controlados do
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – FUNCAFÉ (documento ID 1010657)
.

J
á a cédula de crédito nº 189.666-1,
no valor de R$ 39.414,64 (trinta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos),
a despeito de
contratada em 19/01/2018,
refere-se à renegociação da cédula nº 174.707-6,
que,
de acordo com os documentos anexados aos autos,

também
foi firmada com a utilização de recursos controlados.

Assim,
a
Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, que autorizou a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento lastreadas em recursos controlados, aplica-se a este caso, estando estas operações
sujeitas à prorrogação obrigatória prevista no capítulo 2, seção 6, item 9,
do Manual do Crédito Rural
.

Ademais, ao dispôr especificamente sobre o crédito rural destinado ao custeio e investimento na cultura de café, a Resolução BACEN/CMN nº 4.522/2016, prevê o seguinte:

“Art. 1º Ficam as instituições financeiras autorizadas a renegociaras parcelas e/ou as operações de crédito rural de custeio e de investimento destinadas à cultura de café, em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2014, lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural - MCR 6-1-2, vencidas ou vincendas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais de café e por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca e estiagem, ocorridas em municípios do estado do Espírito Santo, com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MI) a partir de 1º de janeiro de 2014, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios;

II – prazos:

a) custeio: reembolso em até 5 (cinco) anos, de acordo como período de obtenção de renda;

b) operações de custeio prorrogadas e de investimento: para até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada parcela prorrogada;

III - formalização: até 31 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. A formalização da renegociação prevista neste artigo deve ser realizada mediante apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas, admitido laudo coletivo.

Art.2º Para efeito das renegociações previstas neste artigo:

I - as instituições financeiras ficam dispensadas do cumprimento das exigências previstas no MCR 2-6-10, MCR 9-2-4, MCR10-1-24 e MCR 13-1-4;

II - admite-se, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por "carimbo texto" para formalização da renegociação.

§ 1º As operações de custeio rural referidas no inciso II, alínea "a", do art. 1º, que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro)ou por modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 2º Não podem ser objeto da renegociação referida neste artigo as operações de crédito rural contratadas no âmbito do Programa de Sustentação de Investimento (PSI).

Art. 3º O mutuário que renegociar suas dívidas nos termos desta Resolução fica impedido de contratar novo financiamento de investimento com recursos do crédito rural, em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), até que amortize integralmente, no mínimo, as parcelas previstas para o ano subsequente ao da formalização da renegociação, exceto quando o crédito se destinar a projeto de investimento para irrigação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

Desta leitura se extrai que é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove: (i) incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência da dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) frustração de safras, por fatores adversos; ou (iii) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Na hipótese, contudo, o imóvel do agravado se situa no Município de Governador Lindenberg e no ano de 2016 o Estado do Espírito Santo decretou situação de emergência em todo o seu território, através do Decreto nº 619-S, de 05/05/2016, eis que a crise hídrica foi considerada como a pior dos últimos 80 (oitenta) anos.

Destarte, também aplica-se a este caso, pelo menos em parte, a Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, conforme preveem os artigos 1º e 3º, respectivamente:

“
Art. 1º É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manua
l de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e

V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.”

[...]

“Art. 3º. O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação de ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.”

E o art. 7º, da aludida Resolução, dispõe que “Nos Municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2012 e até a efetiva publicação desta Resolução, reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso I, do art. 1º”.

Destarte
, o agrava
do comprovou, ao menos em exame de cognição não exauriente, o direito ao alongamento
dos prazos de pagamento das dívidas contraídas através
das

cédulas de crédito nº 152.660-2 e 189.666-1 (174.707-6),
com a manutenção dos mesmos encargos contratados
.

Averbe-se que
a
renegociação proposta pel
a
agravante quanto à cédula
nº
189.666-1 (174.707-6) não observou as resoluções supramencionadas, pois, a despeito da prorrogação do prazo para o pagamento da dívida, exigiu o pagamento de encargos superiores aos previstos no contrato original,
decorrendo a possibilidade da sua revisão
.

Noutra parte, o agravado não faz jus ao prolongamento da dívida contraída através da cédula de crédito nº 201714-3, no valor de R$ 5.921,14 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e quatorze centavos) por se tratar de empréstimo pessoal não
sujeito às
normas legais que regulamentam
as operações de
crédito rural.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada na parte em que determinou a abstenção da cobrança dos valores descritos na cédula de crédito nº 201714-3.

É
como voto.

Desembargador
Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000785-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

AGRAVADO: SÁVIO RIBEIRO CIRILO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE
DÍVIDA
RURAL
–
COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS
EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS
CONCEDIDO
S
COM RECURSOS
CONTROLADOS –
IMPO
S
SIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DAS NORMAS
INERENTES
AO CRÉDITO RURAL
AOS
CONTRATO
S
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A
determinação contida
no art. 93, inciso IX, da C
onstituição Federal

e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil
, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas,
sob pena de nulidade,
é
decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

2. Conforme o entendimento proclamado pelo
C
.
STJ, a
nulidade só alcança
as
decisões
sem
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta,
especialmente
quando possibilita
m
o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.

3
.
Constatado que a

decisão agravada,
ainda que de forma sucinta,

indica as razões
que
levaram
o
MM. Ju
iz
de Direito de 1º Grau a
deferir
a tutela de urgência pleiteada pelo agravado na inicial, ressaltando a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC,
não há que se cogitar a
sua
nulidade por falta de fundamentação.

4.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da
S
úmula nº 298,
proclama qu
e

“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

5
.
Atendendo ao disposto
na Lei nº
4.829/1965, que institucionaliz
ou
o crédito rural,
o Conselho Monetário Nacional e
o
Banco Central editaram o Manual do Crédito Rural,
codificando as
normas
por eles aprovadas rel
ativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no
denominado
“Sistema Nacional de Crédito Rural”.

6
.
De acordo com o que estabelece
o

capítulo
2, seção 6, item 9, do referido Manual, i
ndependentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida
rural
,
com os
mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
observados os requisitos legais.

7
.
A

Resolução nº 4.5
1
9/201
6
do Banco Central
do Brasil
, que
autorizou

a renegociação

d
as operações de crédito rural de custeio e investimento lastreadas
em
recursos controlados, aplica-se
a este caso
,
estando estas operações
sujeitas à prorrogação prevista no capítulo 2, seção 6, item 9,
do Manual do Crédito Rural
.

8
.

C
omprovado
pelo agravado que as cédulas de crédito nº 152.660-2 e 189.666-1 estão lastreadas em recursos controlados, bem como
o preenchimento dos
requisitos
legais
necessários para o alongamento da dívida contraída com
a
agrava
nte
,

deve ser mantida a decisão recorrida quanto aos mencionados títulos
.

9
.
O
agravado não faz jus ao prolongamento da dívida contraída através da cédula de crédito nº 201714-3, no valor de R$ 5.921,14 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e quatorze centavos) por se tratar de empréstimo pessoal não
sujeito às
normas legais que regulamentam
as operações de
crédito rural.

10
.
Recurso
parcialmente
provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de agosto de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.